Tribunal: TJDFT
Processo: 0741279-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTE ́RIO DE MADUREIRA EM PLANALTINA em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante anexou um comprovante de pagamento de título bancário, porém desacompanhado da respectiva guia. Intimada a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, anexou o mesmo comprovante de pagamento e, agora, acompanhado da guia (ID 52325099). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação se faz pela juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento, uma vez que somente pela confrontação dos dois documentos é possível atestar a regularidade do recolhimento da taxa judiciária. Inicialmente, a agravante anexou apenas o comprovante de pagamento e desacompanhado da respectiva guia. Em que pese tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, limitou-se a comprovar o recolhimento da taxa judiciária na forma simples e mediante a juntada do mesmo comprovante de pagamento e, agora, acompanhado da respectiva guia. Uma vez que a recorrente não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia à agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 45020260. No entanto, em que pese a previsão legal e a expressa consignação no despacho, a agravante deixou de regularizar o preparo, o que impede o conhecimento do recurso. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403